Tribunal: CARF
Processo: 10980.001882/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001882/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.470 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CLOTILDE MARIA BRANCHER RIBEIRO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. BENS
COMUNS. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPENSAÇÃO IRRF.
O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por
cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-24.260,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 27/32) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 9/13),
referente ao exercício de 2003.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001882/2006-91
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

(...)
2. Cientificada do lançamento, a interessada ingressou com a impugnação
tempestiva de fls. 01 a 04, em 23/02/2006, alegando, em síntese, que:
2.1. “... constata-se que a Impugnante foi elevada ao cargo de Fiscal da Receita
Federal, sem se submeter a Concurso Público, como determina a Lei ...”;
2.2. O comando legal que dá suporte ao lançamento (Lei n° 9.250/95, art.
12, V) é dirigido ao sujeito passivo da obrigação tributária e não ao sujeito ativo
como, equivocadamente, entendeu a autoridade lançadora, não havendo infração, pois
existiram as duas retenções aludidas;
2.3. A autoridade lançadora não promoveu a glosa dos rendimentos declarados
das referidas fontes pagadoras, o que demonstra a sua parcialidade e incongruência em
aceitar o que lhe é favorável e negar à impugnante aquilo que tem direito: que é a
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte, que suportou no ano-calendário
de 2002, conforme comprova o documento que anexa, de emissão da dita Fonte
Pagadora, o qual é prova irrefutável que precisa ser aceita por essa Autoridade, como
preceitua 0 art. 373 do CPC e art. 212 do Código Civil;
2.4. A mencionada fonte pagadora é Contribuinte regularmente inscrita no
CNPJ sob n° 02.443.907/0001-50 ou 03.828.619/0001-87 e, além de ter sido locatária
da Impugnante, é sujeito passivo de obrigação tributária, de quem a SRF deve exigir o
cumprimento do montante glosado, como determina a Lei, e não, por comodidade,
promover a glosa do valor retido da Impugnante, transferindo-lhe ilegalmente o ônus
da prova. Ademais, em se tratando de Imposto Retido na Fonte, está caracterizada a
apropriação indébita das fontes pagadoras dos valores devidos a essa Secretaria e,
“tratando-se de ilícitos tributários, não podem as Autoridades Fazendárias encobri-los
e não exigir o imediato recolhimento aos cofres do Tesouro”, querendo imputá-los à
responsabilidade da Impugnante, sem provas cabais;
2.4. Quanto ao comprovante da fonte pagadora do Banco Bilbao Vizcaya S/A,
CNPJ n° 033.870.163/0001-84, embora tenha sido despachado de São Paulo-SP, ainda
não chegou na Agência de Curitiba-PR, mas será encaminhado mediante Impugnação
Complementar;
2.5. A alegação de que não apresentou os documentos, ora juntados, também
não é correta, pois à época da solicitação esteve pessoalmente nesta Delegacia, ocasião
em que os funcionários estavam em greve, tendo se comunicado com as Sras. Iroçalete
e Márcia, não podendo precisar com qual das duas deixou os originais, que provavam
as ditas retenções do IRRF;
2.6. Os rendimentos declarados e o respectivo IRRF correspondem a 50%, pois
o restante consta da declaração do esposo CELSO CARLOS RIBEIRO DOS
SANTOS, CPF de n° 003.138.319-04, e os rendimentos estão líquidos da comissão de
corretagem e cobrança. A declaração de cada cônjuge é feita separadamente;
2.7. Requer, ao final, a insubsistência do lançamento tributário, ora impugnado,
já que fez sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física corretamente, nada
omitindo.
3. Em O2/03/2006 a Impugnante protocolou a petição de fl.l8, requerendo a
juntada do documento de fl. 19 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2002, fornecido pelo Banco Alvorada
S/A, CNPJ n° 033.870.163/0001-84, a Celso Carlos Ribeiro dos Santos. Esclarece que
só nessa data teve acesso ao documento, ressaltando a alteração da denominação
social da fonte pagadora (de Banco Bilbao Vizcaya S/A para Banco Alvorada S/A).
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
7. Alega a Impugnante, ainda, que houve “erro de direito da autoridade
lançadora, pois houveram as duas retenções aludidas”, frisando que os rendimentos
declarados e o respectivo IRPF correspondem a 50%, pois o restante consta da
declaração do cônjuge ›¬ Celso Carlos Ribeiro dos Santos, CPF 003.138.319-04, bem
como “os rendimentos estão líquidos da comissão de corretagem e cobrança”, sendo a
declaração de cada cônjuge feita separadamente.
8. No intuito de comprovar suas alegações, a Impugnante carreou aos autos
cópia da Certidão de Casamento (autenticação datada de 16/11/1979 - fl. 11) e
Informações para declaração de rendimentos - Ano Base 2002 (documento fornecido
por Casarão Imóveis Ltda. - fl. 12).
9. Em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos valores recebidos na
constância de sociedade conjugal, o Decreto n° 3.000, de 1999, assim determina:
(...)
l0. Quanto à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de
declaração em separado, o mesmo Decreto, assim dispõe:
(...)
11. Em relação à comprovação da retenção glosada, preceitua o art. 943,
parágrafo 2° do Decreto n° 3.000/99:
(...)
12. Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro
de 2001, ao tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
(...)
13. Analisando a legislação transcrita, verifica-se que a regra geral para
tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinquenta por cento) do total
dos rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100%
(cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
14. Quanto à compensação do imposto pago ou retido sobre tais rendimentos, o
§ 1° do art. 7° do Decreto n° 3.000, de 1999, determina que deverá ser compensado na
declaração, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges,
independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento,
ou, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente
de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
15. Todavia, a compensação em partes iguais (50% do imposto retido para cada
um dos cônjuges) só é possível em relação aos bens comuns, ou seja, qualquer bem no
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

regime de comunhão universal, ou somente os bens adquiridos onerosamente após o
casamento, no regime de comunhão parcial.
16. Compulsando os autos, contudo, constata-se que a Impugnante não fez
prova do alegado casamento, uma vez que juntou cópia da Certidão de Casamento,
autenticada em 16/11/1979, que não tem o condão de comprovar a constância do
casamento (estado civil atual), inclusive sua Declaração de Ajuste Anual- DAA (fls.
15/16) não indica a existência de cônjuge, não havendo informação no campo
destinado ao CPF do cônjuge.
17. Quanto à alegação de que “esteve pessoalmente nesta Delegacia, ocasião em
que os funcionários estavam em greve, tendo se comunicado com as Sras. Iroçalete e
Márcia, não podendo precisar com quais das duas deixou os originais, que provavam
as ditas retenções do IRPF”, desprovida de prova, não tem o poder de desconstituir a
afirmação da autoridade lançadora, no sentido de que a Contribuinte, embora
intimada, não apresentou 0 solicitado (fl. 07).
18. A Impugnante também não produziu prova a fim de demonstrar que se trata
de bem comum (não gravado com cláusula de incomunicabilidade); não há indicação
de bens em sua DAA, tampouco na impugnação. Além disso, a Autuada não trouxe
aos autos a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação dos
imóveis que teriam originado os rendimentos.
19. Ressalte-se, ainda, que a Autuada sequer apresentou Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
(emitido pela fonte pagadora) que alicerçou sua declaração. O documento juntado às
fls. 12 é mera informação prestada por empresa administradora de imóveis (Casarão
Imóveis Ltda), em nome de Celso Carlos Ribeiro dos Santos, que não demonstra a
procedência das alegações de defesa.
20. Quanto ao documento de fl. 19 - Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - emitido por Banco
Alvorada S/A, CNPJ 033.870.163/0001-84, em nome de Celso Carlos Ribeiro dos
Santos, e' de ressaltar sua juntada intempestiva aos autos, em face do disposto no art.
16, Ill e § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Todavia, mesmo que o tivesse
apresentado com a impugnação, sem a juntada do contrato de locação não há como se
verificar, ao menos, se o total dos rendimentos declarados corresponde a 50 ou 100%
dos rendimentos auferidos no ano.
21. Por outro lado, em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que a Impugnante não consta como beneficiária em DIRF (fls. 22).
22. Dessa forma, considerando que as informações constantes dos autos não são
suficientes para a formação da convicção sobre o direito da Contribuinte de compensar
tais retenções em sua declaração, conclui-se pela manutenção da glosa efetuada.
23. Pondere-se, outrossim, que o lançamento é um ato administrativo, que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 36/38), a recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória e apresenta documentos (fls. 39/56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a dedução indevida de
IRRF no valor de R$ 10.598,15.
Mérito
A recorrente, em síntese, afirma que no voto da relatora do Acórdão guerreado
consta que a interessada não fez prova de seu casamento e também não provou que o imóvel que
produziu os rendimentos pertencia em comum aos cônjuges e não estava desonerado de cláusula
de incomunicabilidade, não apresentando, também, contratos de locação e declarações de
rendimentos pagos ou creditados.
A interessada apresenta, juntamente com o recurso voluntário, a documentação
apontada pelo julgamento a quo, esclarece que os alugueres pertencem em condomínio a ela e
seu esposo, 50%, e o restante a Leônidas Carlos Ribeiro dos Santos, 50%.
Por fim, afirma que ela e seu esposo fazem declaração em separado, declarando sempre:
50% dos rendimentos comuns entre si, como determina a regra geral de tributação, partilhando, entre eles,
os rendimentos e as respectivas retenções de imposto de renda na fonte, conforme determina a Lei.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 10), constante da respectiva autuação.
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
...Exclusão de R$ 10.598,15 de Imposto de Renda Retido na Fonte declarado,
por falta de comprovação...
O julgamento de piso manteve a autuação, basicamente, pelos seguintes motivos,
conforme trechos extraídos do Acórdão abaixo transcritos:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

...constata-se que a Impugnante não fez prova do alegado casamento, uma vez
que juntou cópia da Certidão de Casamento, autenticada em 16/11/1979, que não tem
o condão de comprovar a constância do casamento (estado civil atual),...
...não produziu prova a fim de demonstrar que se trata de bem comum (não
gravado com cláusula de incomunicabilidade);...
...O documento juntado às fls. 12 é mera informação prestada por empresa
administradora de imóveis (Casarão Imóveis Ltda), em nome de Celso Carlos Ribeiro
dos Santos, que não demonstra a procedência das alegações de defesa...
...Todavia, mesmo que o tivesse apresentado com a impugnação, sem a juntada
do contrato de locação não há como se verificar, ao menos, se o total dos rendimentos
declarados corresponde a 50 ou 100% dos rendimentos auferidos no ano...
...em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que a Impugnante não consta como beneficiária em DIRF...
Bem, a base legal que dispõe sobre a o tratamento a ser dispensado sobre os rendimentos
auferidos na constância da sociedade conjugal, bem como o disciplinamento nos casos de declaração em
separado, constam dos artigos 6o e 7o do Decreto 3.000/99, in verbis:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
No intuito de sanar as lacunas apontadas pelo julgamento de piso a recorrente
apresentou os seguintes documentos, em sede de recurso voluntário: i) Certidão de casamento
atualizada (e-fls. 39); ii) Registros de imóvel (e-fls. 40/43); iii) Contratos de locação (e-fls. 44/49
e 51/54); e iv) comprovantes de rendimentos (e-fls. 50 e 56).
Da análise da documentação acostada, bem como dos valores declarados pela
interessada em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) (e-fls. 18/20), pode-se verificar que os
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001882/2006-91

valores informados estão exatamente na razão de 50% dos valores constantes dos comprovantes
de rendimentos. O valor de IRRF, da mesma forma, também está na mesma proporção.
Considerando que a recorrente logrou êxito em fazer a devida comprovação de
que os valores informados, no ano-base 2002, têm por origem rendimentos decorrentes de
ocupação, uso ou exploração de bens imóveis.
Considerando que os documentos (e-fls. 50 e 56) comprovam a retenção de
imposto de renda na fonte.
Considerando, ainda, que os valores do imposto retido na fonte sobre os
rendimentos produzidos pelos bens comuns foram compensados, em sua DAA, de acordo com o
previsto na legislação de regência.
Voto pelo restabelecimento integral da dedução de imposto de renda retido na
fonte, glosada por esta autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital